Tribunal: TJBA
Processo: 0000581-16.2010.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000581-16.2010.8.05.0045 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RITA DE CASSIA PASCOAL SILVA SOARES Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. CADASTRO ATIVO NO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção, sem resolução de mérito, da execução fiscal. O agravante sustenta a nulidade da intimação pessoal e a impossibilidade de extinção da execução fiscal por abandono de causa. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação pessoal da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico quando existente cadastro ativo no sistema de comunicações processuais do tribunal; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação do ente público, após intimação regular, configura abandono da causa nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; (iii) determinar se é possível a extinção ex officio da execução fiscal não embargada por abandono, à luz da Lei de Execução Fiscal e da jurisprudência do STJ. III. Razões de decidir 3. O juízo de primeira instância adotou todas as providências exigidas pela norma processual, intimando o exequente para promover diligência necessária ao andamento do feito, conforme certificado nos autos, com leitura registrada pelo Procurador do Estado em 15.10.2024. 4. A intimação ocorreu por meio do Domicílio Eletrônico, nos termos do Decreto nº 532/2020 do Tribunal de Justiça da Bahia, que instituiu a Plataforma de Comunicações Processuais no âmbito do Poder Judiciário local. 5. O art. 1.050 do CPC estabelece dever legal obrigatório de cadastramento dos entes públicos, não havendo nulidade na intimação regularmente realizada ao Estado da Bahia, que possui cadastro ativo no sistema de comunicações processuais do TJBA. 6. O exequente permaneceu inerte após intimação pessoal válida, deixando transcorrer in albis o prazo conferido para manifestação, restando configurado o abandono de causa. 7. Atendido o preceito do art. 485, § 1º, do CPC de 2015, que autoriza a extinção do processo por abandono da causa quando a parte, intimada pessoalmente, não promove os atos e diligências que lhe competem. 8. A jurisprudência do STJ legitima a extinção sem resolução de mérito por abandono de causa em execuções fiscais não embargadas, inexistindo vedação à aplicação do art. 485, § 1º, do CPC, que coexiste com as hipóteses dos arts. 921 e 925 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico é válida quando realizado o cadastro obrigatório no sistema de comunicações processuais do tribunal. 2. A inércia da Fazenda Pública, após intimação pessoal válida para impulsionar o feito, configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 270, 485, § 1º, 1.026, § 2º, 1.050, 1.051; Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 25 e 40; Decreto TJBA nº 532/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.939.593/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no AgInt na SLS 2.779/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 19.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.763.942/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06.05.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 314; STJ, REsp 1.710.652/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018; STJ, REsp 1.435.717/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 05.12.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.